Tribunal: TJES
Processo: 5006042-35.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006042-35.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUB MED BRASIL S/A
RECORRIDO: MOACYR MARTINS BROTAS NETTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006042-35.2025.8.08.0024

RECORRENTE: CLUB MED BRASIL S/A

RECORRIDO: MOACYR MARTINS BROTAS NETTO e DANIELLE DA LUZ

BROTTO BROTAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM HOTEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$10.000,00 POR AUTOR) MANTIDO. VALOR NÃO TERATOLÓGICO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MOACYR MARTINS BROTAS NETTO e DANIELLE DA LUZ BROTTO BROTAS em face de CLUB MED BRASIL S/A.

Em síntese, os autores narram que contrataram um pacote de hospedagem para o hotel Saint-Moritz Roi Soleil, na Suíça, para o período de 26/01/2025 a 02/02/2025 , incluindo o serviço de transfer do aeroporto ao hotel. Informaram que, ao chegarem ao hotel, suas bagagens foram retiradas do veículo e levadas para o andar do quarto por funcionários do hotel, seguindo o protocolo do local. No entanto, sustentaram que uma das malas, contendo itens de alto valor como roupas de esqui, perfumes e calçados, não foi entregue. Alegaram falha grave na prestação de serviços e negligência por parte da empresa ré. Alegaram que o hotel não possuía câmeras de segurança nos corredores e não ofereceu solução ou compensação adequada. Diante do exposto, requereram indenização por danos materiais no valor de R$ 7.147,52 e morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Em sede de contestação (ID 15510849) , a requerida sustentou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial . No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito de sua parte, sustentando que a responsabilidade pela guarda dos pertences é dos próprios hóspedes, e não da empresa, principalmente em casos de extravio de bagagens. Defendeu que as condições gerais de venda preveem expressamente a ausência de responsabilidade em casos de perda ou extravio de bens . Afirmou que prestou todo o auxílio possível aos autores, disponibilizando roupas de neve para que não perdessem as atividades e abrindo uma solicitação de reembolso , mas não obteve retorno dos autores . Alegou que não há prova da quantidade de malas transportadas e que a alegação de furto não foi comprovada, visto que a polícia local foi chamada apenas para verificar câmeras e não para registrar ocorrência. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais, visto que os autores não comprovaram qualquer abalo.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15510864) dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a CLUB MED BRASIL S/A. a pagar a MOACYR MARTINS BROTAS NETTO e DANIELLE DA LUZ BROTTO BROTAS, o valor de: a. R$ 7.147,52 (sete mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do evento danoso, 26/01/2025, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC . b. R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no total, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC .

Irresignada com a sentença proferida no ID 15510864 , a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15510866) , sustentando a legalidade de seus atos . Alega que o valor de R$ 7.147,52 a título de danos materiais foi fixado sem a devida comprovação de todos os itens , uma vez que as notas fiscais somam apenas R$ 3.518,95. Defende que a condenação por danos morais é indevida, pois não houve ato ilícito de sua parte. Argumenta que prestou auxílio aos autores. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais .

Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 15510869) , pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso
não merece provimento
, devendo a sentença ser mantida integralmente.

O cerne da controvérsia cinge sobre aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis, bem como seu quantum.

Destaco inicialmente que o evento ensejador da pretensão indenizatória – extravio de bagagem nas dependências de hotel após manuseio por funcionários – configura indiscutível hipótese de fato do serviço, cujo regramento se submete ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim o enuncia:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Inicialmente, verifico que a requerida não nega o extravio da bagagem dos requerentes em suas dependências, controvertendo apenas acerca da extensão dos danos materiais e da ocorrência de dano moral.

Dessa forma, descabe eventual discussão acerca da culpa da empresa ré em relação aos fatos narrados na inicial, pois, em sendo incontroversa a falha na prestação do serviço (dever de guarda e vigilância dos pertences dos hóspedes - art. 649, CC) , incide a regra do artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço defeituoso. A alegação de ausência de câmeras nos corredores, inclusive, corrobora a falha no dever de segurança.

No que tange ao dano material, a sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$7.147,52 , valor pleiteado na inicial e correspondente à soma dos valores de notas fiscais apresentadas e orçamentos/pesquisas de preços de itens listados na declaração de perda preenchida no hotel .

A recorrente pugna pela limitação aos valores comprovados por notas fiscais (R$3.518,95). Contudo, conforme bem fundamentado na sentença e nas contrarrazões, não se afigura razoável exigir a apresentação de nota fiscal de todos os itens contidos na bagagem, especialmente bens de uso pessoal (roupas, calçados, perfumes). O montante fixado na sentença considerou a lista detalhada apresentada na declaração de perda e os documentos juntados (notas e pesquisas de preços ), mostrando-se compatível e proporcional às circunstâncias da viagem (destino internacional para prática de esqui). A descrição razoável e coerente dos pertences perdidos, aliada à verossimilhança das alegações, é suficiente para formar o convencimento acerca da efetiva existência dos bens e justificar o valor fixado, não havendo que se falar em prova diabólica. A jurisprudência citada na sentença e nas contrarrazões corrobora esse entendimento. Portanto, mantenho a condenação por danos materiais no valor de R$ 7.147,52.

Quanto ao dano moral, os transtornos decorrentes do extravio definitivo de uma bagagem com objetos pessoais e específicos para a viagem (roupas de esqui) – especialmente logo na chegada ao destino de uma viagem internacional planejada para lazer – superam, de fato, os meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral
in re ipsa
. A frustração da expectativa, a necessidade de improvisar vestimentas e a privação de bens pessoais durante toda a estadia caracterizam ofensa aos direitos da personalidade.

No que concerne ao
quantum
indenizatório,
embora este Relator, em casos análogos, costume fixar valores em patamar inferior, curvo-me ao Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização
dos Juizados Especiais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a reforma do
quantum
indenizatório fixado na sentença só é cabível em casos de manifesta teratologia ou irrisoriedade.

Analisando o caso concreto – o extravio de bagagem em viagem internacional, com a perda de itens específicos e essenciais para o propósito da viagem (esqui), além da falha da ré no dever de guarda –
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor não se mostra teratológico (exorbitante)
, nem irrisório, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados por este colegiado em situações semelhantes.

Destarte, a manutenção da condenação nos termos fixados pelo juízo sentenciante é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)